Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÁQUINA DE LAVAR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para resolver o contrato entabulado entre as partes (referente a máquina Lava e Seca Midea 11Kg Inverter Grafite 220V) e condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$2.969,10 (dois mil novecentos e sessenta e nove reais e dez centavos), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que diante da existência do vício apresentado no aparelho adquirido pelo recorrente, dentro do prazo de garantia, o qual não foi sanado pela recorrida no prazo legal, emerge para o consumidor a opção de escolher pela restituição integral do valor pago.
3. O recorrente alega que, em virtude do não funcionamento da máquina de lavar, estaria mandando lavar as roupas das suas filhas em uma lavanderia, já que elas estariam sob a sua guarda. Afirma que ao mandar as roupas para lavanderia teria gastos que não existiriam se a máquina funcionasse da forma devida. Defende que a situação vivenciada é apta a gerar o dever de indenizar os danos morais sofridos, haja vista o tempo decorrido sem que a recorrida solucionasse o problema.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente procedentes os pedidos inicias.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 51917336. A recorrida, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Nos termos do art. 18 do CDC, pode o consumidor, caso não sanado o vício no prazo máximo de trinta dias, exigir, alternativamente à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo.
8. No presente caso é evidente que foi extrapolado o prazo legal de 30 dias, sem a devida solução do problema, motivo pelo qual mostra-se adequada a condenação da recorrida na obrigação de restituir o valor pago na compra da máquina de lavar descrita na inicial (ID. 51912595). Entretanto, a controvérsia instaurada na fase recursal se limita a analisar possível condenação da recorrida ao pagamento de eventuais danos materiais decorrentes da ausência de funcionamento da referida máquina de lavar e indenização pelos danos morais alegados.
9. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
10. No caso em apreço, observo que o recorrente não comprovou integralmente o dano material invocado, pois apresentou apenas uma nota fiscal (ID. 51917312 – Pág. 3) referente ao serviço de lavanderia realizado, no valor de R$15,00 (quinze reais). Sendo assim, entendo que a sentença merece reforma neste tópico para majorar o valor da indenização por danos materiais para R$2.984,10 (dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos).
11. DO DANO MORAL. Da teoria do desvio produtivo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
12. Apesar dos documentos acostados à inicial, não consta nos autos prova de que o recorrente tenha dedicado tempo de forma extremada para solucionar a questão. Desse modo, não vislumbro que a aplicação da Teoria do desvio produtivo do consumidor seja apta, neste caso, a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.
13. Contudo, ante as peculiaridades do caso e por entender que a máquina de levar é um aparelho doméstico essencial na rotina diária dos consumidores, condeno a recorrida ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, por ser suficiente para reparar os danos extrapatrimoniais sofridos durante o período no qual ficou sem a máquina de lavar e teve a sua rotina alterada em razão disso.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reforma a sentença e majorar o valor da condenação por danos materiais para R$2.984,10 (dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), bem como condenar a recorrida ao pagamento R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.
15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido.